Tribunal: TJES
Processo: 5000894-35.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000894-35.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
RECORRIDO: ROBSON ANTONIO CARDOZO MARINHO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Pedindo vênia ao judicioso voto do eminente Relator, no sentido de divergir quanto a exclusão da indenização por danos morais, eis que entendo que o douto Juízo "a quo" agiu com razão ao condenar a Seguradora em R$ 2.000,00, eis que a injusta recusa no pagamento da indenização pela seguradora implica na quebra da boa-fé objetiva do contrato, cujo resultado é a responsabilização civil independente de culpa, sendo demonstrado efetivamente o grau de reprovabilidade da conduta ilícita praticada pelo recorrente e os desdobramentos decorridos do fato, a estipulação do valor da reparação pelo dano moral cabe ao Juiz, que o fixará consoante seu prudente arbítrio, observando as peculiaridades do caso concreto, bem como as condições financeiras do agente e a situação da vítima, de modo que não se torne fonte de enriquecimento ilícito, tampouco que seja inexpressiva a ponto de não atender aos fins a que se propõe diante da reprovabilidade da conduta do réu e de sua função penalizante, para que se evite ao máximo a repetição do fato lesivo.

Cito julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. SEGURO. CONDUTOR COM CNH SUSPENSA. AGRAVAMENTO DE RISCO NÃO CARACTERIZADO. INJUSTA NEGATIVA DA SEGURADORA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. DANO MORAL EVIDENCIADO. EXCESSIVO VALOR DA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA. 1) Em se tratando de negativa de cobertura securitária em razão de suposto agravamento de risco pelo segurado, a seguradora somente pode deixar de ressarcir integralmente os prejuízos havidos se comprovar que o sinistro ocorreu em decorrência das circunstâncias que efetivamente agravaram os riscos; do contrário, não poderá eximir-se da obrigação de indenizar os prejuízos dele decorrentes. 2) O simples fato de o condutor do veículo envolvido no acidente estar com a habilitação suspensa, independente se era de seu conhecimento ou não referida situação, não afasta a possibilidade de a seguradora ressarcir o proprietário do veículo pelos prejuízos gerados pelo acidente automobilístico. 3) Na data da ocorrência do sinistro, o respectivo processo administrativo se encontrava em regular tramitação, sem que o condutor pudesse ser considerado penalizado com a suspensão de sua habilitação. 4) Sobredito processo administrativo foi deflagrado no dia 18/01/2012, o que não inviabilizou a contratação do seguro em 03/07/2012, havendo a quitação da 1ª parcela do prêmio em 08/07/2012, mas impediu o pagamento da indenização securitária por força do sinistro ocorrido no dia 14/07/2012. 5) A instauração de processo administrativo pelo Detran/ES objetivando a suspensão da habilitação do apelado não constituiu fator impeditivo para a contratação do seguro, mas apenas para o pagamento da indenização securitária a que fazia jus o segurado, o que caracteriza o chamado venire contra factum proprium. 6) Levando-se em conta, como mencionado, a razoabilidade, o grau de culpa, o porte econômico das partes e a gravidade do fato, o quantum indenizatório deve ser reduzido ao patamar de R$3.000,00 (três mil reais), a ser monetariamente corrigido a partir do arbitramento e acrescido de juros de mora a contar da data da citação. 7) Apelação cível conhecida e parcialmente provida. (TJES; APL 0005648-36.2013.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 13/12/2016; DJES 24/02/2017).

É como voto, com a devida vênia ao douto e ínclito Relator.

Acompanho
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5000894-35.2019.8.08.0030

Recorrente:
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S/A

Recorrido(a):
ROBSON ANTONIO CARDOZO MARINHO

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA PELA NECESSIDADE DE PERÍCIA – REJEITADA. DIFERENÇA DO SEGURO APURADA APÓS CONSTATAÇÃO DE LESÃO MAIS GRAVE PELO INSTITUTO MÉDICO LEGAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de demanda em que pretendeu a parte autora o recebimento da diferença do seguro DPVAT, sob o argumento que a seguradora lhe indenizou a quantia de R$ 2.362,50 relativa à invalidez permanente parcial do membro inferior direito com grau de intensidade leve (25%). Todavia, posteriormente, realizada a perícia no IML – Instituto Médico Legal, teria sido constatada a intensidade da invalidez do membro em grau intenso (75%).

2. A sentença reconheceu a presunção de veracidade do laudo do IML e condenou a seguradora ao pagamento da diferença do seguro (R$ 4.725,50) e indenização por danos morais no importe de R$ 2.000,00, sendo objetos de irresignação recursal.

3.

Ab initio
, repilo a preliminar de incompetência deste juízo, fulcrada na alegação de necessidade imperiosa de prova pericial de natureza complexa. Isso porque o laudo complementar de exame de lesões corporais emanado de instituto médico legal supre a prova da invalidez permanente, para efeito de recebimento do seguro DPVAT, desde que descreva satisfatoriamente as lesões e quantifique o grau de incapacidade, sendo desnecessária a concretização de prova pericial para esse fim (art. 5º, §5º da Lei nº 6.194/74). Estando a exordial provida da aludida prova legal, prescinde-se da confecção de nova perícia.

4. No mérito, d
emonstrados estão o evento danoso - acidente de trânsito, o resultado lesivo - objeto da cobertura securitária, e o nexo etiológico entre ambos, ensejando o pagamento da indenização pretendida em relação ao
membro inferior direito, com lesão em grau intenso
,
d
e acordo
com a classificação de invalidez parcial oferecida pelo
Anexo I da Lei nº 6.194/74, com a redação da Lei nº 11.945/2009. Cabe registrar que a médica legista constatou claudicação intensa à direita e grave dificuldade de movimentação do membro inferior, o que corrobora a sua conclusão da intensidade da lesão.

5. Por derradeiro, no tocante à reparação por danos morais, entendo que a mera divergência acerca da quantificação escorreita da indenização securitária não ostenta o condão de afetar negativamente o beneficiário em sua honra, imagem, dignidade, enfim, na esfera de seus direitos personalíssimos. Destarte, não vislumbro nessa ocorrência a causa de lesões imateriais passíveis de compensação, senão apenas um atrito que se esvai no círculo dos meros aborrecimentos.

Nesse sentido, o Enunciado Cível nº 108, do FONAJE, preconiza: “
A mera recusa ao pagamento de indenização decorrente de seguro obrigatório não configura dano moral
”.
Em face dessas considerações, a sentença merece parcial reforma, pois improcede o pedido de indenização por danos morais.

DISPOSITIVO

6. Isto posto, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
apenas para, mantendo os demais capítulos decisórios, julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.